Tribunal: TJBA
Processo: 8052718-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052718-53.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE Advogado(s): GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou parcialmente procedente o pedido de pensão por morte, reconhecendo a dependência econômica da autora e determinando a implantação do benefício, com pagamento retroativo a 2018. 2. Em embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, concedeu-se tutela provisória de urgência satisfativa, fixando multa diária de R\$ 1.000,00, limitada a R\$ 30.000,00. 3. A parte apelante requereu a fixação dos efeitos financeiros da pensão desde 2014 e o aumento da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4\. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer a prescrição do fundo de direito ao benefício de pensão por morte; (ii) estão preenchidos os requisitos legais para concessão da pensão, à luz de eventual acumulação inconstitucional de cargos públicos; (iii) é cabível a fixação da data de início do pagamento do benefício em momento anterior ao requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há prescrição do fundo de direito à pensão por morte em hipóteses de condição de invalidez permanente, sendo prescritíveis apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ). 6. A condição de invalidez anterior ao óbito atrai a regra do art. 198, I, do CC, que suspende o prazo prescricional. 7. A acumulação de cargos públicos por servidor da área de saúde encontra amparo no art. 37, XVI, "c", da CF/1988, não havendo ilegalidade. 8. A qualidade de dependente da autora foi reconhecida judicialmente, não havendo impugnação recursal quanto a esse ponto. 9. A fixação dos efeitos financeiros a partir de 2018 respeita o marco do requerimento administrativo, nos termos da jurisprudência. 10. Inexiste fundamento para majoração da multa diária fixada em embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não prescreve o fundo de direito à pensão por morte quando evidenciada a condição de invalidez anterior ao óbito do instituidor. 2. É legítima a acumulação de cargos públicos na área da saúde, nos termos do art. 37, XVI, ‘c’, da CF/1988. 3. Os efeitos financeiros da pensão por morte devem observar a data do requerimento administrativo, salvo comprovação de impedimento legal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 37, XVI, "c"; CC, art. 198, I; CPC, arts. 85, §11, e 931; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.213/1991, art. 74; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no AREsp 509.059, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.06.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052718-53.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante DULCE MARLY QUERINO DA SILVA ANDRADE e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01